Tribunal: TJPA
Processo: 0803364-14.2022.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803364-14.2022.8.14.0097

EMBARGANTE: HELISON DA SILVA FAGUNDES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
0803364-14.2022.8.14.0097

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:
HELISON DA SILVA FAGUNDES (JEDEIAS ARAUJO DA SILVA – OAB/PA 33.480)

EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO ID 18028469

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

___________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO DE ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR AS TESES DE DEFESA VENTILADAS NA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES. PARECER MINISTERIAL PELO CHAMAMENTO DO PROCESSO A ORDEM. NÃO APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. ERRO RECONHECIDO. PROCESSO CHAMADO A ORDEM PARA RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO ANULADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
os Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, contudo,
anulando o acórdão publicado nos autos da apelação
, em acolhimento ao parecer Ministerial.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELISON DA SILVA FAGUNDES
, em face do acórdão de ID 18028469.

Aduz o embargante que ref. decisão está eivada de omissão, visto que não enfrentou as teses defensivas ventiladas quando da realização de sustentação oral pela defesa.

No
parecer
de ID 18296947, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no sentido da rejeição dos Embargos, contudo, do chamamento do processo à ordem, haja vista que foi remetida à análise deste E. Tribunal tão somente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, ainda que o Ministério Público de 1º grau também tenha recorrido.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Por identificar a existência dos pressupostos necessários, conheço a oposição.

Após minuciosa análise da argumentação da defesa, refuto improcedentes as alegações do embargante, haja vista que o Acórdão embargado versou sobre a integralidade das teses defensivas trazidas em sede de razões recursais.

Note-se que a defesa se utilizou da sustentação oral para adicionar teses não ventiladas até aquele momento.

Quanto a isto, atesto que a preclusão consumativa da apresentação de razões se consumou no momento de juntada do documento hábil – qual seja o ID 14293579, não havendo que se admitir a inovação de razões recursais em sustentação oral.

Neste sentido, trago precedentes:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ELEMENTOS EXTERNOS AO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado.

2. Com a
apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral
, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada.

3. Recursos improvidos.

(TJ-ES - ED: 00312266420148080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619 DO CPP. OMISSÃO QUANTO A TESES SUSCITADAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 59 DO CP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal por não ter o Tribunal de origem se manifestado sobre as teses suscitadas em sustentação oral, uma vez que deve se respeitar o princípio da dialeticidade, segundo o qual garante-se o direito da parte contrária apresentar contrarrazões.
Desse modo, interposto e arrazoado o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível a alegação de teses novas.

2. A despeito da oposição de embargos de declaração, as teses relativas ao erro na valoração da culpabilidade, bem como na valoração dos motivos e circunstâncias do crime, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem, carecendo, portanto de prequestionamento. Incidência do enunciado nº 211 desta Corte.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal sem a adequada fundamentação autoriza, de ofício, a concessão de ordem em habeas corpus. Pena redimensionada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício.

(AgRg no REsp n. 1.256.045/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 19/12/2013.)

Ainda assim, aponto que mesmo na hipótese de apresentação tempestiva, tais teses não poderiam ser acolhidas. Explico:

No ID 14293545, mais especificamente no minuto 00:55, a magistrada esclarece a HELISON FAGUNDES, durante a audiência:
“O Senhor tem o direito de permanecer calado, e isso não será usado em desfavor da sua defesa”
.

No entanto, ainda que não conheça dos argumentos defensivos noto, em atenção às manifestações da 9ª Procuradoria de Justiça nos IDs 18296947 e 18296978, que a apelação interposta pela Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará não foi objeto de decisão de conhecimento ou rejeição pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que atenda aos requisitos legais.

Assim, após a devida verificação, atesto que tempestiva a interposição de ID 14293569, motivo pelo qual
chamo o processo a ordem para
(i)

anular o acórdão de ID 18028469
;
(ii)
retornar os autos para o juízo de primeiro grau a fim de que
o magistrado a quo se manifeste sobre o recebimento da interposição de ID
14293569

- recurso de apelação ministerial.

Após, caso recebido o recurso, intime-se a defesa de HELISON DA SILVA FAGUNDES para oferecer contrarrazões ao recurso Ministerial.

Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça a fim de que se manifeste a respeito de:

1.

Razões de Apelação de Helison da Silva Fagundes (ID
14293579
)

1.2
Contrarrazões da Promotoria de Santa Bárbara do Pará (ID
14293581
)

2.

Razões de Apelação da Promotoria de Santa Bárbara do Pará (ID
14293573
)

2.1
Contrarrazões de Helison da Silva Fagundes (
pendente
)

Em seguida, retornem-se os autos conclusos para julgamento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024